Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731909-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WEBERWALKER BESERRA DE MACEDO, NEITON APARECIDO DE OLIVEIRA RICARDO, NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO, NILTON GOMES NUNES, NIVALDO SANTANA GUEDES, WALDIR PIRES DA COSTA, WAGNER DE SOUZA ARRAES, AGENOR NEIVA EULALIO SEGUNDO, OVERLAND MOREIRA DE PAIVA, ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por WEBERWALKER BESERRA DE MACEDO, NEITON APARECIDO DE OLIVEIRA RICARDO, NEWTON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO, NILTON GOMES NUNES, NIVALDO SANTANA GUEDES, WALDIR PIRES DA COSTA, WAGNER DE SOUZA ARRAES, AGENOR NEIVA EULALIO SEGUNDO, OVERLAND MOREIRA DE PAIVA e ALDIR OLIVEIRA DE AQUINO em desfavor do ente público citado, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa e julgou parcialmente procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL tão somente para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. Alega o agravante, em preliminar, que os agravados propuseram cumprimento de sentença lastreado no título judicial prolatado no “processo n. o 32.159/97 (atual 0000491-52.2011.8.07.0001), pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996 e que são anteriores à impetração do MS 7.253/97” e que a ação coletiva mencionada foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, na qualidade de represente processual da categoria de servidores civis do Distrito Federal, porém, os exequentes, ora agravados, não eram sindicalizados ao SINDIRETA/DF, são servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e, como tal, pertencem à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF. Também assevera que “conforme já decidiu o Excelso Pretório no Precedente abaixo transcrito, a Lei distrital no 786/94, que instituiu o auxílio-alimentação aos servidores públicos civis do Distrito Federal, não se aplica aos Policiais Civis do Distrito Federal. A Corte Suprema decidiu que é ‘competência privativa da União organizar e manter os organismos de segurança pública do Distrito Federal, competência que envolve a de legislar com exclusividade sobre a sua estrutura administrativa e o regime jurídico do seu pessoal”’ (RE 442409/DF). Salienta que “[t]endo em vista que compete à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, a Lei distrital no 786/94, que instituiu o benefício-alimentação, não se aplica ao Exequente, ora Agravado, que é Agente da Polícia Civil, logo, in casu, inexiste título executivo.” Ultrapassada a preliminar supra, o agravante afirma que o título que se pretende executar transitou em julgado em 11/3/2020 e “estabeleceu que o benefício alimentação era devido aos servidores desde o momento em que foi retirado até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, segundo trecho do voto condutor: ‘(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97’. Desse modo, restou clara na fundamentação do acórdão de ID 64775375 do Processo 32.159/97 que a limitação da condenação vai até a impetração do MS 7.253/97 (a saber, 27 de abril de 1997)”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos agravados, ou, subsidiariamente, a declaração de existência de excesso de execução. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Acerca da matéria, importante trazer aos autos que, por meio do art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). Diante desse quadro, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, acrescidas de correção monetária e juros nos seguintes termos: “1) taxas mensais de juros de a) 1%, entre a citação e 23/8/2001; b) 0,5%, entre 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/6/2009; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”, observado o disposto na Lei no 11.969/2009. Referida decisão transitou em julgado em 11/3/2020. Conforme externado, a Lei Distrital no 786/1994 instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, dentre os quais estão os funcionários públicos civis do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial, nos termos da Lei no 4.878/1965, o que é corroborado pelo Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal (Decreto no 30.490/2009), que em seu art. 1o estabelece que a Polícia Civil do Distrito Federal é instituição permanente da Administração Direta, essencial à função jurisdicional e vinculada ao Gabinete do Governador do Distrito Federal. Não obstante o disposto, apesar de o SINDIRETA/DF defender os direitos e interesses dos servidores públicos civis da Administração Direta do Distrito Federal, de forma geral, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF defende, de maneira específica, os direitos e interesses dos integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, composta pelos Peritos Médicos-Legistas, Peritos Criminais, Papiloscopistas Policiais, Escrivães de Polícia, Agentes Policiais de Custódia e Agentes de Polícia. Visto isso, considerando que “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”, em observância ao princípio da unicidade sindical estipulado no art. 8o, II, da Constituição Federal – CF, e que a legislação pátria permite a dissociação de quaisquer atividades ou profissões específicas do sindicato principal, visando à formação de sindicato próprio, desde que este ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente (art. 571 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), o que se verifica no presente feito, os integrantes do SINPOL/DF não podem se beneficiar do título constituído na ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001), uma vez que foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF, na defesa dos direitos e interesses das categorias por ele abrangida, dentre as quais não se encontram os integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito Federal, cujos direitos e interesses passaram a ser defendidos pelo SINPOL/DF. Assim, nesta análise perfunctória, levando-se em consideração que os agravados pertencem aos Quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, cujos direitos e interesses são defendidos pelo SINPOL/DF, não vislumbro a legitimidade ativa necessária à propositura do cumprimento individual do título constituído nos autos do processo no 32.159/97 (0000491-52.2011.8.07.0001). A respeito da matéria, este TJDFT já se manifestou conforme ementa abaixo transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. SINPOL. FILIADO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. 1. A Ação Coletiva no 32159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997, para os servidores filiados ao SINDIRETA. 2. Inexistindo condenação em benefício do Sindicato do Policiais Civis do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32159/1997, não há que se falar em extensão do referido título executivo para beneficiar servidores não filiados ao SINDIRETA. 3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. (Acórdão 1730972, 07188742020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacamos. Em razão de as demais matérias referirem-se ao mérito do recurso, deixarei seu exame, se for o caso, para o momento oportuno. Nessa senda, verificando-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, o agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator